Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. STJ. SANEAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedente do STJ.
2. Verificada omissão no acórdão, impõe-se o saneamento integrativo, com atribuição de efeitos modificativos.
3. Recurso conhecido e provido.